Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732935-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEBER PEREIRA DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da informação constante do Ofício ID 53343576. Prazo 5 (cinco) dias I. Brasília, 23 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito